Tribunal: TJPA
Processo: 0842538-05.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842538-05.2019.8.14.0301

APELANTE: LOCAVEL SERVICOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA POR ATRASO NA EXECUÇÃO CONTRATUAL. REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DA CULPA. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. A presente apelação foi interposta por Locavel Serviços Ltda. contra sentença que julgou procedente pedido do Estado do Pará, condenando a empresa ao pagamento de multa contratual por atraso na entrega de veículos, nos termos do Contrato Administrativo nº 002/2018

PCE/PA, sob apuração em processo administrativo. A multa aplicada foi de R$1.138.165,85.

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões centrais em debate:

(i) saber se os argumentos formulados pela apelante — atraso da emissão da nota de empenho, exigência da cor preta, greve dos caminhoneiros e instalação gratuita de celas — são excludentes de sua responsabilidade pelo atraso;

(ii) saber se foi respeitado o devido processo legal, com observância do duplo grau de jurisdição/administração, e se a penalidade aplicada está dentro dos limites contratuais e legais.

III. Razões de decidir.

3. Nos contratos públicos regidos pela Lei 8.666/93, o atraso injustificado na execução sujeita o contratado à multa de mora, conforme seu artigo 86.

4. A obrigação contratual não estava condicionada à nota de empenho para iniciá

la entrega dos veículos, cláusulas do contrato autorizam prazo contado a partir da ordem de serviço/solicitação, não dependente da emissão da nota.

5. A exigência de fornecimento de veículos em cor preta, embora alegada pela apelante como causa de atraso, não está prevista contratualmente como condição exclusiva; o edital contemplava outras cores, o que implica responsabilidade da empresa em atender às especificações escolhidas pela Administração.

6. Quanto à greve de caminhoneiros: ocorreu em momento posterior ao prazo em que já deveria ter ocorrido a entrega contratual, de modo que não configura causa excludente para todo o período de atraso.

7. A instalação gratuita de celas em 30 veículos, por cortesia da empresa, também não estava prevista como obrigação contratual, não sendo justificativa para torná-la isenta de penalidade.

8. O devido processo legal, inclusive contradição, ampla defesa e duplo grau administrativo, foi observado: a empresa teve oportunidade de apresentar suas alegações, houve manifestação da Assessoria Jurídica, parecer de órgão consultivo, decisão final da autoridade competente.

9. A multa aplicada se encontra no limite máximo previsto no contrato, correspondendo ao estipulado em cláusula contratual específica, não ultrapassando o teto pactuado.

IV. Dispositivo e tese.

10. Recurso de apelação negado provimento. Mantém
-se integralmente a sentença, com condenação no valor da multa estimada, juros e correção, porquanto ausentes causa justificadora suficiente para afastar ou mitigar a penalidade, e respeitados os preceitos legais e contratuais

Tese de julgamento:

“Em contrato administrativo regido pela Lei nº 8.666/1993, o contratado que atrasa injustificadamente na execução, mesmo alegando causas alheias, continua responsável se tiver condições contratuais de execução; a multa contratual prevista no instrumento convocatório e no contrato, observados prazo, processo administrativo regular, ampla defesa e duplo grau, é válida.”

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza convocada - Vogal).

Julgamento Presidido pela Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, data registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, proc. nº 0842538-05.2019.8.14.0301, ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id. 26917736, págs. 1/21), historia a apelante que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada relatando que celebrou o Contrato Administrativo nº 02/2018-PCE/PA e que houve descumprimento de suas cláusulas.

Diz a recorrente que o recorrido afirmou que houve 221 (duzentos e vinte e um) dias de atraso na entrega de veículos à Polícia Civil, circunstância essa que originou multa no valor de R$1.053.000,00 (um milhão e cinquenta e três mil reais).

Afirma que na ocasião da defesa apresentou razões que influenciaram no atraso, tais como a não entrega das notas de empenho a tempo; que a Corporação somente exigiu veículos na cor preta; greve de caminhoneiros e que procedeu a instalação gratuita de celas em 30 (trinta) veículos.

Frisa que o juízo de origem julgou procedente o pedido formulado pelo apelado e a condenou ao pagamento de R$1.138.165,85 (um milhão, cento e trinta e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Defende que foi notificada em 13/11/2018 para prestar esclarecimentos a respeito do atraso do Contrato Administrativo nº 002/2018, esclarecendo, na ocasião, que foram 4 (quatro) os motivos para o atraso, os quais esclarece.

Prossegue aduzindo razões a respeito da nulidade do ato administrativo por inobservância ao devido processo legal e ausência do efetivo duplo grau de jurisdição.

Destaca que o Delegado-Geral de Polícia não conheceu de recurso administrativo protocolado em 26/12/2018, ressaltando, nesse ponto, ter havido malferimento ao artigo 5º, LIV, LV, da CR/88 c/c artigo 2º, X, da Lei nº 9.784/99.

Sustenta que a contagem do prazo para a entrega de veículo se inicia 90 (noventa) dias a partir da emissão da nota de serviço, conforme itens 5.1 e 12.1 do contrato administrativo, pontuando que o contrato foi assinado em 5/2/2018, sendo a ordem de serviço expedida em 13/3/2018, de modo que o prazo teria como termo final 13/6/2018, não podendo, então, a autoridade administrativa exigir a entrega dos veículos antes desse prazo.

Argumenta que a multa aplicada é desarrazoada, dado que não houve prejuízo à Administração Pública e que os seus argumentos foram desconsiderados.

Fala que o descumprimento do contrato foi um fato pontual e isolado, de forma que o valor se mostra excessivo, uma vez que somente foi descumprido 0,4% (zero vírgula quatro por cento do contrato).

Ao final, postula a recorrente o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença com a improcedência total do pedido.

Recurso tempestivo (id. 26917739, pág. 1).

Em suas contrarrazões (id.

26917740, págs. 1/16), o apelado, após breve explanação dos fatos, apresenta razões pelo desprovimento do apelo.

Menciona doutrinas e jurisprudências em abono de sua tese.

Ao final, postula o apelado o não provimento do recurso.

Recurso recebido no duplo efeito (id. 27165044, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO.

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e preparado, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou o Estado do Pará a condenação de Locavel Serviços Ltda. ao pagamento de R$1.138.165,85 (um milhão, cento e trinta e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) a título de multa por descumprimento contratual, conforme aferido no Processo Administrativo nº 002/2018-DA/PCPA.

O presente recurso de apelação, interposto por Locavel Serviços Ltda., questiona a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou procedente a aplicação da multa no valor de
R$1.138.165,85 (um milhão, cento e trinta e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), a qual foi precedida de regular processo administrativo, aplicando-se juros a partir da citação e correção monetária desde a data em que se tornou exigível o título ao apelante.

O Estado do Pará, ora apelado, aduz que a apelante descumpriu cláusulas contratuais ao atrasar a entrega dos veículos, objeto do contrato nº 02/2018 para a Polícia Cível do Estado do Pará e que a entrega dos bens deveria ter início em fevereiro de 2018 e conclusão em 31/8/2018, mas só foi finalizado em novembro de 2018, totalizando 221 dias de atraso.

No caso sob exame, é certo que a apelante se submeteria integralmente às regras previamente apresentadas pelo contratante. Trata-se de um contrato regido pelas normas de direito público. E assim é em razão do interesse público envolvido no feito e da estrita aplicação das normas constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade e da impessoalidade.

Destaca-se que o não cumprimento total ou parcial das disposições contratuais pode acarretar ao contratado sanções por parte da autoridade administrativa, a exemplo de multa, conforme preceituam os artigos 66 e 86, ambos da Lei nº 8.666/93, que ora reproduzo:

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

§ 1
o
A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.

§ 2
o
A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.

§ 3
o
Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Na hipótese dos autos, a apelante defende que as razões que levaram ao inadimplemento do contrato não se circunscrevem à sua reponsabilidade, dado que a nota de empenho foi emitida no mês de março/2018; que foi exigida a cor preta dos veículos, sendo que a fabricante não os possuía na época, greve de caminhoneiros e que foi compelida a instalar gratuitamente cela em 30 (trinta viaturas).

Argumentou, ainda, que houve ofensa ao princípio do duplo grua de jurisdição

DO ATRASO DA NOTA DE EMPENHO.

No que diz respeito ao atraso da nota de empenho, extrai-se pelo exame do caderno digital que o referido documento foi expedido em 31/3/2018 (id. 26917573, pág. 15), valendo destacar que o Contrato nº 002/2018-PCE/PA (id. 26917572), formalizado em 5/2/2018, em sua cláusula 12º (décima segunda) não condicionava a entrega dos veículos à expedição do ato que origina a obrigação do pagamento. Ao revés, previa o prazo máximo de 90 (noventa) dias a partir da solicitação.

Nesse cenário, tem-se que a autoridade administrativa, através do Ofício nº 648/2017–GAB/DGPC/DA, requereu que as viaturas fossem disponibilizadas em 31/3/2018, visto que essa data encerraria o contrato anterior (id. 26917574, pág. 1), ressaltando-se que nas respostas apresentadas pela apelante (id. 26917574, pág. 2; id. 26917574, pág. 10 e id. 26917574, pág. 15) em nenhum momento foi indicado que o atraso se deu devido à data da expedição da nota de empenho.

Cabe pontuar que o contrato administrativo é adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários, e, na espécie, observa-se que o Contrato nº 002/2018-PCE/PA indicou com exatidão a origem dos valores, conforme a programação orçamentária prevista na clausula 8ª (oitava) do instrumento (id. 26917573). Em outras palavras, a entrega dos veículos objeto da avença não se encontrava condicionada à expedição da nota de empenho.

EXIGÊNCIA DE COR PRETA DOS VEICULOS.

Sobre a exigência da entrega dos veículos na cor específica, necessário frisar que os veículos objeto do contrato deveriam ser nas cores branca, prata, preta ou vermelha, conforme item 22 do Anexo I do Pregão Eletrônico nº 11/2017 (id. 26917565, pág. 22). Contudo, analisando o referido documento, dele se extrai que o ano de fabricação exigido seria a partir de 2017. Assim, percebe-se que não havia exigência de que os automóveis fossem do mesmo ano do contrato, de tal sorte que a apelada deveria atentar para a exigência da autoridade administrativa, considerando-se que a licitação tem por finalidade satisfazer o interesse do contratante.

Além disso, descabe transferir a responsabilidade pela inexecução do contrato a terceiros, na forma defendida pela apelante.

DA GREVE DOS CAMINHONEIROS.

Sobre a alegação da greve de caminhoneiros, cumpre ressaltar que em depoimento prestado pela preposta da apelante nos autos do processo administrativo em 19/11/2018 esta frisou que tal fato ocorreu a partir de 21/5/2018 (id. 26917577, págs. 14/15). Por outro lado, conforme apontado, verifica-se que a exigência da autoridade administrativa, quanto à entrega dos veículos, que esta deveria ter ocorrido em 31/3/2018. Assim, tem-se que o fato imputável a terceiros se deu em período posterior à data em que a recorrente deveria cumprir o objeto do contrato.

DA INSTALAÇÃO GRATUITA DE 30 (TRINTA) CELAS EM VEICULOS.

Sobre essa questão, observa-se que por meio do depoimento prestado no processo administrativo que a própria apelante instalou as celas por cortesia (id. 26917586, pág. 20), dado que o próprio Termo de Referência não previa esse acessório.

DA OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.

Sobre esse ponto, defende a apelante violação ao devido processo legal, uma vez que o seu recurso administrativo contra a penalidade que lhe foi aplicada sequer foi conhecido. Todavia, analisando a manifestação externada pela Assessoria Jurídica da Polícia Civil, nota-se que as razões apresentadas pela recorrente na esfera administrativa foram devidamente apreciadas (id. 26917590, págs. 2/10).

Outrossim, a decisão do Delegado-Geral da Polícia Civil acolheu a manifestação do órgão consultivo e validou a penalidade imposta à apelante (id. 26917590, págs. 14/16). Diante disso, conclui-se que o devido processo legal foi observado, ainda que a conclusão adotada pela autoridade administrativa tenha sido desfavorável ao interesse da recorrente.

Cabe destacar que a aplicação da penalidade de multa pela Polícia Civil do Estado do Pará decorreu do exercício regular do Poder Vinculado da Administração Pública, portanto limitada a sua revisão pelo Poder Judiciário quanto ao exame da legalidade dos atos administrativos, conforme o artigo 37 da Constituição Federal de 1988 (CF/88),
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”

No presente caso, não se verifica qualquer mácula de ilegalidade na condução do processo administrativo realizado pela Administração Pública ou na decisão final. Desse modo, cabia à apelante cumprir o contrato de licitação conforme cláusulas contratuais.

Além disso, a cláusula 17ª (décima sétima) do Contrato nº 002/2018-PCE/PA, em seu item b.1 previa a possibilidade de aplicação de multa de 1% (um por cento), limitada a 10% (dez por cento) por dia de atraso sobre o valor total do contrato (id.
26917572). Logo, tem-se que a penalidade aplicada no teto respeitou as condições previamente pactuadas.

Dessa forma, inexistindo vício formal ou material capaz de invalidar a decisão administrativa, mantém-se hígida a condenação imposta na sentença, que reconheceu a exigibilidade da multa e a obrigação de pagamento pela contratada, ora apelante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12,5% (doze vírgula cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11º, do código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/10/2025